Tribunal: TJBA
Processo: 8000283-97.2020.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000283-97.2020.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: ROBSON MENEZES BARBOSA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZ ALBERTO MENEZES FILHO

PJ06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO PARTICULAR DE COMPOSIÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS MEDIANTE GARANTIA DE FIANÇA E OUTROS PACTOS DECORRENTE DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE LEIS FEDERAIS DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA QUE SUSPENDERAM A COBRANÇA E O PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS. MONTANTE ORIGINAL DO CRÉDITO ULTRAPASSA O LIMITE LEGAL DE R$100.000,00 (CEM MIL REAIS). COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE EM INSTRUMENTO PARTICULAR. INCIDÊNCIA DO ART 206 § 5º, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8000283-97.2020.8.05.0056
, da comarca de CHORROÇÓ, em que figuram como Apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
. e como Apelado
ROBSON MENEZES BARBOSA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça